Tribunal: TJPA
Processo: 0806807-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806807-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: HELDA FERREIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1 - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo.

2 - Acerca da atualização monetária e juros incidentes sobre o débito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tais questões constituem matéria de ordem pública, passíveis de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

3 - No presente caso, a matéria apresentada se refere à incidência de juros de mora e correção monetária que, por se tratarem de questões de ordem pública e não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade.

4 - Verifica-se, portanto, que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, foi equivocada.

5 -Agravo de Instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
conceden
do-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE QUATIPURU
, devidamente representado por procuradores nos autos, com fulcro nos art. 1.015 e ss., do Código de Processo Civil/2015, contra decisão exarada pelo douto juízo da Comarca de Primavera/Pa que, nos autos do cumprimento de sentença proc. nº
0002729-32.2016.8.14.0144,
interposta por
HELDA FERREIRA DE ARAUJO
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados e também, considerou preclusas as matérias arguidas em exceção de pré-executividade.

Em síntese, originou-se o processo em ação de cobrança interposta pelo ora agravado,
HELDA FERREIRA DE ARAUJO
contra o Município de Quatipuru e que após tramitação processual a sentença lhe foi favorável, condenando o ente municipal ao pagamento do salário referente ao mes de dezembro e décimo terceiro salário de 2008, no valor de R$ 2.702,67 (dois

mil, seiscentos e dois reais e sessenta e sete centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Ajuizada a execução por quantia certa juntou cálculo e cópia da sentença, o Município de Quatipuru, ora agravante, impugnou os cálculos apresentados alegando a necessidade de aplicação de juros e índices com base atual jurisprudência do STF.

Em seguida arguiu em sede exceção de pré-executividade violação as normas de ordem pública por ausência de percentual de juros de mora; período de correção monetário e índice para elaboração dos cálculos, conforme julgados do STJ.

Em decisão interlocutória o juízo
a quo
rejeitou a impugnação aos cálculos por ausência de impugnação específica, bem como, entendeu preclusa as matérias alegadas pelo agravante em sede exceção de pré-executividade, por serem matérias atacáveis na Impugnação.

Irresignado o Município interpôs o presente agravo de instrumento
, alegando a necessidade de reforma da decisão agravada, pois a sentença de primeiro grau em execução teria sido omissa em não fixar o percentual dos juros de mora, o período de correção monetária, bem como o índice que deve ser adotado na elaboração dos cálculos, se fazendo necessária a manifestação do juízo em fase de execução, não cabendo a parte agravada estabelecer taxa de juros, período de correção e índices.

Ressaltou o excesso nos cálculos apresentados pela parte agravada o que impõe ao município agravante lesão grave e de difícil reparação aos cofres municipais.

Contudo, afirma que a matéria arguida em sede de exceção de pré executividade é matéria de ordem pública, pois a sentença de primeiro grau não fixou data inicial nem percentual de juros moratórios, índices etc

Salienta que, por se tratar de matéria de ordem pública a questão foi levantada em exceção de pré-executividade, de modo que caberia ao r. juízo fixar a data inicial de incidência de juros moratórios, percentual e índice aplicadas consoante entendimento firmado pelo STF, (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017), não havendo motivo, portanto, para se falar em preclusão do ato.

Requereu a concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para que cesse a ilegalidade perpetrada pelo exequente contra o Município/agravante e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que o juízo fixe data inicial dos juros moratórios, percentual e índices adotados nas condenações impostas à fazenda pública em conformidade com a atual jurisprudência do STF, e ainda, que os cálculos sejam laborados pelo contador do juízo haja vista ter ocorrido excesso na execução.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido
efeito suspensivo ativo
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau emitiu parecer nos presente autos pelo conhecimento e sobrestamento da matéria ate decisão dos Trib8unais Superiores, tendo em vista a repercussão geral deferida.

É o relatório

VOTO

VOTO.

Inicialmente, ressalto que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao
méritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Acerca da impugnação à execução dispõe o art. 525, do CPC/2015:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II
- ilegitimidade de parte;

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2º
A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 3º
Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Portanto, conclui-se que, quando pretende alegar o excesso de execução, o executado deve obrigatoriamente apontar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.

Em que pese o acerto da decisão agravada quanto a ausência de impugnação específica com apresentação de cálculos pelo Município impugnante, apresentando o valor que entedia correto, o mesmo não se aplica a exceção de pré- executividade.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é uma construção consiste em um meio de defesa do executado, originariamente consagrado na jurisprudência e na doutrina, por meio da qual sem garantia do juízo e mediante simples petição pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública.

Assim, a alegação de omissão quanto a fixação dos parâmetros de juros e correção monetária aplicáveis na elaboração dos cálculos deveriam ter sido ajustados pelo magistrado de primeiro grau, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento pacífico em nossas Cortes Superiores.

Frise-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, qual seja -

fixação de juros e correção a serem aplicados contra a Fazenda Pública e a data de sua incidência - pode ser suscitada a qualquer tempo, ainda mais diante da omissão da sentença de primeiro grau, no qual também não houve manifestação sobre juros e correção monetária do valor fixado.

Logo, a fundamentação utilizada pelo juízo singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, foi equivocada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA - ÕNUS DA RÉ - INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA - PERCENTUAL DA LESÃO APLICADO COM BASE EM DOCUMENTO OFICIAL - POSSIBILIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À INVALIDEZ - ART. 3º DA LEI Nº 11.482/2007 - SÚMULA 474 STJ - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 100% DE ACORDO COM A TABELA DE APURAÇÃO - LESÃO MODERADA DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO GRADUADA EM 25% - VALOR DA INDENIZAÇÃO R$ 3.375,00 - PAGAMENTO NA SEARA ADMINSITRATIVA DO VALOR DE R$ 1.350,00 - CONDENAÇÃO DA EMPRESA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 2.025,00
- OMISSÃO NA SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO "EX OFFICIO" DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426 DO STJ)- INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580 DO STJ)-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE R$1.000,00 - ADEQUADO ANTE O TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM FASE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO
. (...)6. A incidência dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) é matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.
Assim sendo, o termo inicial da aplicação dos juros de mora fluem a partir da citação e a incidência da correção monetária a partir do evento danoso. 7. A condenação da ré aos honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 não se mostra exacerbado, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelos patronos do autor em sede recursal. (art. 85, § 11º do CPC). 8. Recurso que se nega provimento. (TJ-PE - APL: 4805812 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 01/08/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO
. I - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, hábil a ensejar tão somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, prevalecendo neste Tribunal o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de ilegalidade ou abusividade. II - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo. III - Acerca da atualização monetária e juros incidentes sobre o débito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tais questões constituem matéria de ordem pública, passíveis de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. IV - No presente caso, a matéria apresentada se refere à incidência de juros de mora e correção monetária que, por se tratarem de questões de ordem pública e não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade. V - Verifica-se, portanto, que a fundamentação utilizada pela magistrada singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, foi equivocada. Todavia, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer instância, a matéria alegada na exceção de pré-executividade não pode ser examinada por esta Corte de Justiça, pois implicaria em inaceitável supressão de instância.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 05163116820188090000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ADOÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. cabível a exceção de pré-executividade, uma vez que a correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública
. 2. Não afronta à coisa julgada, a adoção, em fase de execução, de índices de correção monetária e juros de mora diversos dos fixados no título exequendo, em virtude de legislação superveniente
. (TRF-4 - AC: 50019203020154047216 SC 5001920-30.2015.4.04.7216, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 18/06/2019, QUINTA TURMA).

A matéria já foi analisada por esta corte em julgamento anterior:

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N° 0806758-34.2019.8.14.0000 – PJE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE QUATIPURU

RELATORA: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1 - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo.

2 - Acerca da atualização monetária e juros incidentes sobre o débito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tais questões constituem matéria de ordem pública, passíveis de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

3 - No presente caso, a matéria apresentada se refere à incidência de juros de mora e correção monetária que, por se tratarem de questões de ordem pública e não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade.

4 - Verifica-se, portanto, que a fundamentação utilizada pela magistrada singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, foi equivocada.

5 -Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Desta feita, comprovado o direito do agravante, também restou demonstrado o risco de dano, considerando o processo já se encontra em fase de execução de sentença, podendo haver dispêndio do dinheiro público de forma desnecessária, necessária a reforma da decisão agravada para que analise a matéria de ordem pública suscitada pelo excipiente.

Ademais,
Os recursos representativos da controvérsia (
RESP 1.495.146-MG e RE 870.947/SE)
que ensejaram os temas foram
julgados
pelos Tribunais Superiores, que devem ser observados quando da apresentação dos cálculos, sendo fixadas as seguintes
teses
:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,

a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento para CONCEDER PROVIMENTO modificando a decisão agravada no que tange a preclusão das matérias suscitadas na exceção de pré-executividade, considerando
se tratarem de matéria de ordem pública.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Posteriormente, retornem os autos conclusos.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020